Tribunal: TJSP
Processo: 2143396-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo – insurgência do agravante contra decisão que determinou seu comparecimento à audiência designada para oitiva em depoimento pessoal – rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso, eis que o STJ permite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/15 quando há urgência decorrente da inutilidade da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo – insurgência do agravante contra decisão que determinou seu comparecimento à audiência designada para oitiva em depoimento pessoal – rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso, eis que o STJ permite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/15 quando há urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão apenas em sede de apelação – inconformismo do recorrente justificado pois o ajuizamento da ação no domicílio da requerida é direito do autor consoante o art. 46 do CPC/15, art. 101, I do CDC e Súm. 77/TJSP, não se podendo cogitar que o exercício do direito implique para ele ônus de comparecimento pessoal – existência de inúmeras ações versando atraso de voo que por si só não justificam a exigência de comparecimento do agravante para prestar depoimento pessoal levando em conta o NUMOPEDE/CGJ – inexistência de notícias de outras demandas entre as partes ou de número excessivo de ações dessa natureza patrocinadas pelo advogado do agravante, o que justificaria atenção especial do juízo a quo às circunstâncias específicas do presente feito – decisão reformada - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143396-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante PABLO
GARCIA GONZALES, é agravado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143396-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.083
AGRV.No: 2143396-06.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGVTE. : PABLO GARCIA GONZALES
AGVDO. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
*AGRAVO DE INSTRUMENTO indenização por danos
morais decorrentes de atraso de voo insurgência do agravante
contra decisão que determinou seu comparecimento à
audiência designada para oitiva em depoimento pessoal

rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso, eis que o
STJ permite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do
CPC/15 quando há urgência decorrente da inutilidade da
apreciação da questão apenas em sede de apelação

inconformismo do recorrente justificado pois o ajuizamento da
ação no domicílio da requerida é direito do autor consoante o
art. 46 do CPC/15, art. 101, I do CDC e Súm. 77/TJSP, não se
podendo cogitar que o exercício do direito implique para ele
ônus de comparecimento pessoal existência de inúmeras
ações versando atraso de voo que por si só não justificam a
exigência de comparecimento do agravante para prestar
depoimento pessoal levando em conta o NUMOPEDE/CGJ
inexistência de notícias de outras demandas entre as partes ou
de número excessivo de ações dessa natureza patrocinadas pelo
advogado do agravante, o que justificaria atenção especial do
juízo a quo às circunstâncias específicas do presente feito
decisão reformada - agravo provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra
o decisório lançado a fls. 188/190 da ação de indenização
por danos morais decorrentes de atraso de voo, que
determinou o comparecimento do agravante na audiência
designada para sua oitiva em depoimento pessoal.
2. Segundo o agravante, apesar de residir
na cidade de Curitiba/PR, o juízo a quo considerou que ao
propor demanda em comarca diferente da que reside teria
consentido
tacitamente
em
comparecer
para
prestar
depoimento pessoal. Todavia, o argumento não convence e a
decisão não pode prevalecer pois não encontra guarida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143396-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ordenamento jurídico. Por fim, aduziu que a negativa do
juízo a quo em permitir o depoimento pessoal via carta
precatória “é medida totalmente abusiva e ilegal” (fls.
3), além de acarretar enorme despesa com locomoção,
hospedagem e alimentação.
3. O recurso foi processado sem efeito
suspensivo (fls. 12/13). Resposta a fls. 20/24, com pedido
de não conhecimento do agravo uma vez que a questão
discutida não se encontra nas hipóteses taxativas do art.
1.015 do CPC/15.
É o relatório.
4. De início, analisa-se a preliminar de
não conhecimento do agravo, deduzida em contraminuta, que
não comporta acolhimento. Muito embora a questão discutida
não se enquadre nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/15, o
STJ, em incidente de recurso repetitivo, entendeu pela
possibilidade de mitigação da taxatividade do dispositivo
legal quando verificada urgência decorrente da inutilidade
da apreciação da questão somente no apelo. Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/15
-
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO
REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL
POSSIBILIDADE -
TAXATIVIDADE MITIGADA - EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI
- REQUISITOS.
O propósito do presente recurso especial,
processado e julgado sob o rito dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143396-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
repetitivos, é definir a natureza jurídica do
rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a
possibilidade de sua interpretação extensiva,
analógica ou exemplificativa, a fim de admitir
a interposição de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal.
(...)
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol
do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente
da
inutilidade
do
julgamento da questão no recurso de apelação.
(...)
Recurso especial conhecido e provido. (STJ,
REsp. 1.704.520/MT, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, j. em 5/12/18).
5. Nesse sentido também o posicionamento
deste
TJSP:
“Agravo
de
instrumento

Decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao laudo psicológico

Cabimento
do
recurso
interposto

Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de
Processo Civil
Precedente do Superior Tribunal de
Justiça
pelo
sistema
repetitivo

Prematuridade
do
encerramento da fase de instrução sem a complementação do
estudo técnico pela psicóloga judicial
Necessidade de
apresentação de respostas aos quesitos formulados pelo
agravante Violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa
Ausência de indícios de parcialidade que
tornem nula a avaliação realizada
Recurso provido, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143396-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
parte.” (Agravo de instrumento 2068411-66.2020, 9a Câmara
de Direito Privado, j. 2/8/20, REL. CÉSAR PEIXOTO)
6.
Assim, considerando que o não comparecimento do agravante para prestar depoimento
pessoal poderá culminar em grande prejuízo, mormente
porque o decisum informa que a ausência implicará na
presunção de veracidade dos fatos contra ele alegados, de
rigor o pronto reexame da questão nesta instância
revisora. Assim, fica rejeitada a preliminar.
7. Em seguida, passa-se à análise do mérito
do agravo, que comporta provimento.
8.
Conforme
consignado
na
decisão
combatida:
“Vistos. Inicialmente, cumpre ressaltar que
as recomendações do Comunicado CG no 2.456/2019
(Processo no 2019/94453) devem ser observadas nos
seguintes termos:
'O NUMOPEDE-NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS
DE DEMANDA da Corregedoria Geral da Justiça do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo COMUNICA
que foi constatado o ajuizamento de expressivo
número de demandas em que se postula pelo pagamento
de
indenização
por
danos
materiais
e
morais
decorrentes de atraso de voo e extravio de bagagem,
(...), com a apresentação de petições iniciais
padronizadas; descrição de fatos genéricos; incisivo
pedido de dispensa de audiência inicial de tentativa
de conciliação, inclusive no âmbito dos Juizados
Especiais Cíveis. Constatou-se, ainda, o ajuizamento
de ações semelhantes pelos mesmos autores no mesmo
período; que os muitos autores não residem no Estado
de São Paulo e, em certos casos, não residem no país
...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143396-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Sendo assim, as recomendações do Comunicado
transcrito acima deverão ser atendidas, bem como
deverá ser levado em consideração que o autor reside
em outro Estado da Federação, no Município de
Curitiba/PR, e tinha a prerrogativa de propor a
presente demanda em seu domicílio, nos termos do
artigo 101, inciso I do Código de Defesa do
Consumidor, porém, optou por demandar em Barueri/SP,
foro onde a empresa ré está sediada, ou seja, com
longa distância de seu domicílio.
Desta forma, assumiu o ônus de comparecer em
Juízo, caso o juiz da causa entenda que seu
depoimento pessoal é pertinente para o deslinde da
presente demanda.
Ademais, o artigo 370 do Código de Processo
Civil determina que 'caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento
da
parte,
determinar
as
provas
necessárias ao julgamento do mérito'.
Outrossim, cabe ao juízo ordenar de ofício o
depoimento pessoal de qualquer uma das partes em
audiência, a teor do que disciplina o artigo 385 do
Código de Processo Civil.
Ainda, importa destacar que este juízo visa
com o depoimento pessoal da parte autora não apenas
apurar
os
fatos
narrados
na
inicial,
mas
principalmente a existência da parte autora e a
forma como ela contratou seu patrono, bem como a
legitimidade e regularidade de sua representação em
juízo porquanto há indícios, como já ressaltado
pelas recomendações da Corregedoria Geral de Justiça
do
TJSP,
de
que
vem
existindo
litigiosidade
predatória neste tipo de demanda.
Assim,
o
mínimo
de
dúvida
acerca
da
existência de vício na interposição da demanda deve
ser prontamente observado por este juízo.
Outrossim, nota-se que, embora o advogado
goze de fé pública, há recomendações da Corregedoria
Geral de Justiça do TJSP que devem ser observadas.
Ainda, entendo que a medida beneficia aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143396-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
próprios advogados com a verificação do Código de
Ética por eventuais colegas que possam estar se
utilizando de expedientes indevidos para captação de
clientes e até mesmo utilizando-se de formas não
ortodoxas de propositura da ação.
Ademais, não há violação ao princípio da
celeridade
processual
e
nem
mesmo negativa de
prestação jurisdicional, pelo contrário, de acordo
com a citada recomendação prioriza-se justamente
tais princípios, visto que se zela pelo correto
andamento processual.
Importante ressaltar, ainda, que este juízo
entende não ser o caso da juntada de declaração de
pp punho, gravação de áudio pela parte ou de
expedição de carta precatória porquanto a parte
abriu mão de propor a demanda no foro de seu
domicílio, o qual seria mais benéfico para si e
justificaria o seu acesso à justiça.
E, neste sentido, evidente que em se tratando
de relação de consumo poderia a parte autora ter
ajuizado
ação
em
seu
domicílio,
não
ficando
esclarecido o motivo de não o fazer quando a parte e
seu patrono residem em
endereço diverso desta
comarca.
No mais, em que pese a parte não ser obrigada
a comparecer em comarca diferente da que reside para
prestar depoimento pessoal, não se aplica tal norma
ao caso dos autos, porquanto ao propor a demanda
nesta comarca, consentiu a parte autora tacitamente
em comparecer a este juízo, não sendo equânime a
expedição de carta precatória para oitiva da parte
autora, que optou por abrir mão do foro de seu
domicílio.
Dito de outro modo, trata-se de aplicar de
forma
adequada
um
juízo
de
ponderação
(ou
razoabilidade), princípio constitucional e critério
de solução para a colidência de princípios.
Assim, já que é uma faculdade, ao optar por
ela escolheu arcar com o ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143396-06.2020.8.26.0000 -Voto no
8
(...)
Intime-se o autor pessoalmente, via postal,
para comparecimento à audiência sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos contra ele alegados.”
9.
Contudo,
afigura-se
que
sem
razão.
Respeitado o convencimento do juízo a quo, abusiva e sem
plausibilidade
a
determinação
de
comparecimento
do
agravante para prestar depoimento pessoal, impondo-lhe
deslocamento
desde
Curitiba/PR,
onde
reside,
até
Barueri/SP, com todos os encargos daí decorrentes.
10. Embora o agravante pudesse ter ajuizado
a ação indenizatória na comarca de Curitiba/PR, é certo
que lhe é facultativo e ele tem direito de demandar no
domicílio da sede da empresa agravada consoante o art. 46
do CPC/15, art. 101, I do CDC e Súm. 77/TJSP. E, ao
contrário do que constou no decisum, o exercício desse
direito não abrange o ônus que foi imputado ao agravante
pelo juízo de origem.
11. Acresce que o fato do Comunicado CGJ no
2.456/2019 ter noticiado o envolvimento de um número
excessivo de ações postulando danos morais e materiais
decorrentes de atraso de voo não é suficiente para amparar
a decisão combatida, mormente porque em princípio isso
decorre de um reflexo da enorme quantidade de clientes
das empresas aéreas.
12.
Assim, a decisão combatida só se
consideraria razoável se houvesse mesmo fundados indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143396-06.2020.8.26.0000 -Voto no
9
de possíveis vícios na interposição da presente demanda
ou de provável advocacia predatória, o que não se entende
que ocorra no caso em tela.
13. Dessa maneira, neste momento leva-se em
conta que não há notícias de outras ações entre as mesmas
partes, nem de excessivo número de ações dessa natureza
patrocinadas pelo advogado do agravante, o que em tese
justificaria maior rigor e atenção especial do juízo a quo
às circunstâncias específicas do feito.
14. Nesse contexto, resolve-se reformar o
decisum para dispensar o recorrente do comparecimento à
audiência designada para o dia 16/9/2020, cabendo ao juízo
primitivo, se realmente tiver como necessário de ofício o
depoimento pessoal do agravante para instrução adequada ao
deslinde da disputa, determinar a expedição de carta
precatória para a oitiva dele na comarca em que reside,
como de direito.
15. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143396-06.2020.8.26.0000 -Voto no
10